Tribunal: TJMT
Processo: 1015461-66.2024.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015461-66.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARINA EZIO BORGES - CPF: 517.205.660-20 (RECORRENTE), BRENO FRANCA TABOSA RIBEIRO - CPF: 023.756.471-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE. ART. 373, I, DO CPC. DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões somente pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a falha na prestação de serviços decorrentes de oscilação de energia que resultou em danos em equipamentos da parte requerente.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de INDENIZAÇÃO SOBRE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por MARINA EZIO BORGES, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ressai dos autos que em 22/04/2024, por volta das 9h houve uma queda de energia na Unidade consumidora da reclamante e por volta das 11h30min ocorreu um curto-circuito no transformador de energia da Requerida, situado em frente ao estabelecimento empresarial da Requerente.

A autora alega que, em decorrência do mencionado curto-circuito na rede de energia, houve uma descarga elétrica na rede interna do imóvel de unidade consumidora de número 6/3742191-4, resultando em um incêndio em um dos cômodos da instalação de máquinas.

Afirma a parte Requerente que em razão do curto elétrico narrado varias maquinas de seu estabelecimento foram queimadas (orçamentos em anexo).

Afirma que requereu a o ressarcimento material junto a demandada.

Todavia, o pedido autoral foi indeferido administrativamente sob fundamento no artigo 621 da RESOLUÇÃO 1000/2021 da ANEEL (id nº 166900592).

A reclamada alegou preliminarmente a incompetência do juizado especial, e no mérito a inexistência de nexo de causalidade, ausência de dano moral e material, requerendo por fim, a improcedência da ação.

[...]

Nota-se que as provas carreadas à exordial, relativas ao argumento da queima do transformador são unicamente os orçamentos, notas fiscais e declaração de ocorrência lavrada pelo corpo de bombeiros, o qual não comprova que houve a queima do transformador.

Pelos documentos juntados aos autos não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano reclamado pela parte autora e eventual culpa da ré, já que não veio aos autos laudo técnico atestando a origem da alegada avaria provocada nos equipamentos

Também não veio aos autos qualquer documento que pudesse comprovar os danos alegados, o que poderia ter sido feito por meio de Laudo técnico, tampouco a ocorrência de queima do transformador.

Ou seja, a parte autora não cumpriu seu ônus probatório em trazer aos autos laudos técnicos a evidenciar que cujo maquinário cujo o ressarcimento se pretende fora danificados em razão da oscilação de energia elétrica/ queima do transformador Nesse sentido:

[...]”

Em análise aos autos, verifica-se que não há comprovação acerca do nexo de causalidade entre a oscilação e o curto no transformador.

Os documentos apresentados pela requerente são notas fiscais, orçamentos, certidão do corpo de bombeiros e imagens do equipamento que pegou fogo, contudo, não há constatação de que estes eventos ocorreram devido a oscilação de energia.

Conquanto haja possibilidade de inversão do ônus da prova, cabe a reclamante apresentar mínimos indícios probatórios dos fatos constitutivos do direito alegado, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC/2015.

Assim, no caso em comento, cabia a requerente comprovar o nexo de causalidade, apresentar laudo técnico que demonstrasse que o dano ocorreu em virtude de oscilação de energia.

Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA - DANO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC.

2.

Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor.

3.

Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1014434-22.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - OSCILAÇÃO DE ENERGIA -
DANO EM EQUIPAMENTO ELÉTRICO - NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC.
I, DO CPC - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do NCPC. 2-
Ausente à comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço (oscilação no fornecimento de energia elétrica) e os danos no equipamento elétrico do consumidor.
3- Recurso conhecido e improvido. (N.U 1058144-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 09/03/2023).

Desta feita, não vislumbro a alegada falha na prestação dos serviços capaz de ensejar a indenização por danos morais e materiais, uma vez que os argumentos expendidos na inicial sem embasamento probatório são incapazes de ensejar a procedência dos pedidos iniciais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025